Tribunal: TCU
Processo: 007.347/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2022, realizada em concorrência para contratação de obras de reforma e ampliação do Aeroporto Municipal Danilson Cirino Aires da Silva, em Coari/AM. Análise de respostas a oitivas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria, que compôs o Fiscobras 2022, acerca do Termo de Execução Descentralizada (TED) 2/2017, celebrado entre a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e o Comando da Aeronáutica, e a respectiva Concorrência 02/2021, para execução de obras no Aeroporto Municipal Danilson Cirino Aires da Silva, em Coari/AM. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 41 e 43 da Lei 8.443/1992, 169, V, e 250 do Regimento Interno e 2o, II, da Resolução 315/2020, em: 9.1. dar ciência ao Comando da Aeronáutica de que, no âmbito da Concorrência 02/2021, a utilização de reajuste contratual para itens, como insumos asfálticos e condicionadores de ar, unicamente pelo INCC, está em desacordo com o art. 40, inciso XI da Lei 8.666/1993, com o art. 2o, §1o, do Decreto 1054/1994 e com a jurisprudência do TCU; 9.2. comunicar a decisão à Secretaria Nacional de Aviação Civil e ao Comando da Aeronáutica; e 9.3. arquivar este processo.